Tribunal: CARF
Processo: 13603.003647/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003647/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
LAGUNA AUTO ONIBUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2002
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 48.
O lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa por
depósitos judiciais destina-se a prevenir a decadência.
LANÇAMENTO. PROCESSO JUDICIAL. DEPÓSITO EM MONTANTE
INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
É regular o lançamento que objetiva prevenir a decadência de débito discutido
judicialmente, mesmo que suspenso em razão de depósito no montante integral.
O lançamento incluindo juros e multa de mora é necessário para que, em
havendo diferença entre o valor convertido em renda da União e o débito
respectivo, possa ser promovida a cobrança, não importando qualquer prejuízo
ao contribuinte que tenha efetuado o deposito tempestivo no montante integral
ou, ainda que intempestivo, tenha calculado corretamente os acréscimos legais
devidos pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003647/2007-21
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003647/2007-21

Trata-se de recurso voluntário (fls. 168/174) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 160/165, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na NFLD - DEBCAD no 37.028.524-7, consolidado em 5/10/2007, no montante de R$
79.508,25, já incluídos multa e juros (fls. 2/29), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 35/37),
referente às contribuições previdenciárias destinadas à outras entidades — terceiros (SEBRAE),
correspondentes às competências compreendidas entre de 1/12/1998 a 31/12/2002.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 161/162):
Conforme Relatório Fiscal de fls.34/36, trata-se de crédito lançado contra o contribuinte
acima identificado, no valor de R$ 79.508,25 (setenta e nove mil quinhentos e oito reais
e vinte e cinco centavos), relativo ao período de 12/1998 a 12/2002 e correspondente à
contribuição para o SEBRAE, tendo como base de cálculo o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, conforme previstas no art. 28,
inciso I, e 94, da Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações posteriores, aplicando-se, na
constituição do crédito, a alíquota de 0,6%, em consonância com a legislação que rege a
matéria.
A empresa, através do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de Belo
Horizonte- SETRANSP, entrou com uma ação na 19° Vara Federal de Belo Horizonte,
Seção Judiciária de Minas Gerais, através do processo 1998.38.00.043357-6/MG,
questionando a legalidade da cobrança para o SEBRAE.
Esclarece a fiscalização, em seu relatório, que os créditos apurados coincidem com os
depósitos judiciais realizados pela empresa, cujas cópias foram anexadas aos autos e
constituem as fls.42/59. Consta, também, que para realizar o depósito judicial a empresa
utilizou a mesma base de cálculo utilizada pela fiscalização, não havendo levantamento
de crédito por parte da fiscalização de diferenças não depositadas.
Serviram como base para o lançamento as folhas de pagamento, as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP e comprovantes de
recolhimento.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n°
09418289F00 de fls.29, tendo a documentação sido devidamente solicitada através dos
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fls.32
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 17/10/2007 (fls. 2
e 34) e apresentou sua impugnação em 14/11/2007 (fls. 83/89), acompanhada de documentos
(fls. 90/149), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 162):
(...)
A empresa foi cientificada do presente lançamento em 17 de outubro de 2007, conforme
assinatura aposta por seu diretor às fls.01, e de acordo com a informação de fls.157,
prestada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Contagem, apresentou
impugnação tempestiva em 14/11/2007, instrumento e anexos de fls.81 a 155.
A impugnante inicia sua defesa fazendo um breve relato dos fatos.
Em seguida, afirma que não assiste razão à fiscalização pois o valor cobrado está
depositado judicialmente e com a exigibilidade suspensa, tendo a presente cobrança
descumprido o disposto no inciso II, do art. 151, do CTN.
Alega que por entender que a contribuição para o SEBRAE é ilegal, ingressou em juízo,
através do SETRANSP, processo n°.1998.38.00.043357-6/MG, na 19a Vara Federal de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003647/2007-21

Belo Horizonte, efetuando depósitos judiciais em seu montante integral, o que nos
termos da Súmula 112, do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Segue argüindo a improcedência da cobrança de multa e juros, transcrevendo Decisão
da Receita Federal sobre o tema.
Requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento e arquivamento da presente
NFLD, ou, caso outro, que a mesma seja mantida apenas para o efeito de prevenção da
decadência, e neste caso, deve-se excluir os juros e multa, conforme previsão expressa
do art. 63, da lei n° 9430/96, bem como que seja reconhecida a suspensão da
exigibilidade do crédito, determinando-se, ainda, o sobrestamento desta cobrança até a
solução final da demanda noticiada acima.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 18 de março de 2008, no acórdão no 02-
17.583 (fls. 160/165), julgou a impugnação procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
160):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA DISCUTIDA JUDICIALMENTE.
LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CREDITO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A renúncia ao contencioso administrativo ocorre quando interposta ação judicial, que
tenha por objeto, idêntico pedido sobre o qual versa o contencioso administrativo fiscal.
Cabendo, tão somente, a discussão das matérias diversas do mérito.
O lançamento é ato vinculado e obrigatório, mesmo quando concomitante com ação
judicial acerca da existência do crédito e visa a afastar a decadência.
O depósito do montante integral do crédito, suspende a sua exigibilidade, paralisando os
atos executórios do principal e dos acréscimos legais.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 12/6/2008, conforme informação
constante do extrato de fls. 182/183 e do despacho de fl. 184, e interpôs recurso voluntário em
8/7/2008 (fls. 168/174), acompanhado de documentos (fls. 175/180), reiterando em suas razões
os argumentos apresentados na impugnação, sintetizados a seguir:
 Alega que expôs na impugnação ao auto de infração que foi injustamente
autuada sob a imputação de falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias a título de adicional para o SEBRAE, período de apuração de
12/1998 a 13/2002, acrescido de multa e juros.
 Intimada da autuação, apresentou, na forma da lei, impugnação, tendo a 7a
Turma de Julgamento da DRJ/BHE mantido o débito.
 Afirma que a referida autuação não merece prosperar (não da forma em que
formulada), pelo que se torna imperiosa a sua reforma.
 Apesar do acórdão recorrido ter reconhecido expressamente que os valores
cobrados na NFLD estão depositados judicialmente, no montante integral, e,
portanto, com sua exigibilidade suspensa (inciso II do artigo 151 do CTN),
ainda assim julgou procedente o lançamento, para efeito de prevenção da
decadência.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003647/2007-21

 Aduz que, nesses casos, não há que se falar em mora do contribuinte, não
podendo ser aplicado sobre o crédito qualquer multa ou juros.
 Colaciona jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
Conselho de Contribuintes.
 Requer a procedência do recurso para que seja mantida a NFLD apenas para
efeito de prevenção de decadência e dela excluir os juros e a multa, como
também requer sejam reconhecidos em seu favor os efeitos determinados pelo
inciso II do artigo 151 do CTN relativamente à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário impugnado, determinando-se o sobrestamento da cobrança
até a solução final da demanda noticiada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente repisa suas razões de defesa, requerendo o afastamento da multa e
dos juros de mora sobre valores depositados judicialmente, no montante integral, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n° 1998.38.00.043357-6/MG, no qual é questionada a
legalidade da cobrança ao SEBRAE, por afronta à farta jurisprudência do Conselhos de
Contribuintes.
Inicialmente, a despeito do assunto, oportuna a reprodução dos seguintes
dispositivos:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003647/2007-21

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como visto da reprodução dos textos legais a hipótese do lançamento para
prevenção da decadência na constituição do crédito tributário está consubstanciada no artigo 63
da Lei no 9.430 de 1996 e, no mesmo sentido, o teor da Súmula CARF no 48.
A consequência advinda do depósito do montante integral, conforme disposição
contida no artigo 151, II da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) é a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a extinção do crédito só se dará com a conversão
dos depósitos em renda da União, nos termos do regramento contido no artigo 156, VI do
referido Código.
Vale destacar que o objeto de um depósito em juízo de um crédito tributário não é
só a sua suspensão nos termos do inciso II do artigo 151 do CTN. O que se objetiva,
principalmente, é que o depositante não seja punido com o pagamento de multas de ofício e juros
moratórios. A suspensão é mero reflexo da garantia em juízo do valor em discussão. Tal
suspensão deve ser entendida de modo que alcance a parcela correspondente ao valor depositado
do débito. Afinal, o que o contribuinte depositou, acreditando que seria o montante integral, pode
não ser o suficiente para fazer face ao débito levantado posteriormente em lançamento de ofício
ou, ainda, em caso do próprio judiciário autorizar o levantamento da quantia antes de findo o
processo judicial.
Desse modo, a constituição do lançamento preventivo não altera a suspensão da
crédito tributário garantido em juízo, mas o rito processual é ofertado ao contribuinte para, a seu
juízo, demandar questões diversas das tratadas no processo judicial.
Concluindo, não há qualquer mácula no ato administrativo, tampouco prejuízo ao
contribuinte, pois, caso a conclusão do processo judicial seja desfavorável ao contribuinte, os
valores depositados em juízo serão convertidos em renda da União e apropriados aos débitos
lançados, sendo cobradas apenas eventuais diferenças devidas pelo recolhimento insuficiente ou
em data posterior ao seu vencimento. Caso os depósitos em juízo tenham sido efetuados todos
dentro do prazo de vencimento, não haverá qualquer exigência de acréscimos legais pendentes
incidente sobre tais valores depositados.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital